Tribunal: TJDFT
Processo: 0006686-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0006686-43.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MONICA OLIVEIRA ISENSEE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659 DO CPC. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DOS TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 659, § 2o, do CPC, dispõe que o formal de partilha será lavrado após o trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, sendo devida a intimação da Fazenda Pública apenas em momento posterior, para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros porventura incidentes. 2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, sob o argumento de que compete, exclusivamente, à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, sendo que a lei ordinária não pode se sobrepor ao disposto no artigo 192 do Código Tributário Nacional e afastar a preferência que dispõe a Fazenda Pública no recebimento de seus créditos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019, e RE 984504 Ed-AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 13/8/2020. Especificamente quanto à matéria tratada nos autos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria relativa à exigência, ou não, do pagamento do ITCD como pressuposto à expedição do formal de partilha à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CPC e CTN). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissão do recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende a exegese de legislação infraconstitucional, por exigir juízo prévio de legalidade, configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal” (RE 1264455, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 30/4/2020). No mesmo sentido são as decisões monocráticas: RE 1258469, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 7/4/2020; ARE 1094832, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/3/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005